Tribunal: TJPA
Processo: 0842945-79.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842945-79.2017.8.14.0301

APELANTE: JURACI CAPELA SOARES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRABALHADORES AVULSOS. DIFERENÇAS DE VALORES RECEBIDOS PELOS AUTORES EM 1996. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA SOMENTE EM 2017. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por JURACI CAPELA SOARES em face da sentença prolatada pelo Juízo da MM 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, cujo teor declarou a prescrição da pretensão autoral movida contra o BANCO DO BRASIL, extinguindo o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, Inciso II, do CPC/2015:

“Ante ao exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido deduzido nestes autos por
JURACI CAPELA SOARES
em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, e o faço com fulcro no art. 487, II, do CPC.

Diante da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e em honorários advocatícios, estes últimos em 10% (dez por cento) do valor da causa, por força do disposto nos artigos 82, § 2º e 85, § 2°, ambos do Código de Processo Civil, observada a gratuidade.

Preteridos os demais argumentos e pedidos, posto que incompatíveis com a linha adotada, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente ensejará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2º, NCPC.

P.R.I. C.

Transitada em julgado, arquive-se
.

Belém, 08 de julho de 2019.

Silvio Cesar dos Santos Maria

Juiz de Direito Titular da 3ª Vara Cível e Empresarial da Capital”

Alega a recorrente que o prazo prescricional do direito de ação do apelante não é o disposto no art. 205 do CPC/ 2015, mas sim o estabelecido no art. 177 do Código Civil de 1916 (20 anos), dado que o recorrente propôs uma primeira ação em 11 de fevereiro de 1998, quando ainda estava em vigor o Código Civil de 1916.

Acrescenta que este prazo de 20 anos foi interrompido com a propositura da primeira ação em 11 de fevereiro de 1998, sendo interrompida a prescrição verificada por força da citação do réu, datada de 05 de agosto de 1998. Sendo assim, a contagem do prazo prescricional de 20 anos (interrompida com a citação do réu), voltou a correr a partir da extinção do processo sem julgamento do mérito ocorrida em 18 de abril de 2005 e o respectivo trânsito em julgado.

Conclui que o direito de ação do apelante não foi atingido pela prescrição, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe, em seus ulteriores de direito.

Contrarrazões ao recurso de apelação de Num. 3145900 - Pág. 1, oportunidade em que a aparte apelada requereu a manutenção da sentença tal como lançada nos autos.

Recebi os autos por distribuição.

Era o que tinha a relatar.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 05 de abril de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a examiná-la.

Cinge-se a controvérsia recursal na análise da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão do direito do autor/apelante de cobranças relativas ao Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso – FITP.

O Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso – FITP, criado pelo art. 67 da Lei n.º 8.630, de 25.02.1993, destina-se a prover recursos para o atendimento dos encargos de indenização aos trabalhadores portuários avulsos.

Ao Banco do Brasil foi confiada a gestão do FITP com a atribuição de recolher o Adicional de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso – AITP devido pelos operadores portuários responsáveis pela carga ou descarga de mercadorias importadas ou a exportar, por navegação de longo curso, e efetuar o pagamento das indenizações aos trabalhadores portuários avulsos que requererem o cancelamento do registro profissional.

A indenização em questão é assegurada aos trabalhadores portuários avulsos que requereram o cancelamento do registro profissional até 31.12.1994 e considerados habilitados pelo Órgão de Gestão de Mão-de-Obra do Trabalho Portuário Avulso – OGMO, de cada Porto, nos termos do art. 59, da Lei 8.630/93.

O juízo de primeiro grau entendeu que inexiste direito adquirido à diferença da indenização pretendida, em razão do lapso prescricional operacionalizado.

Entendo que não merece reparo a sentença recorrida.

Ora,
in casu,
o
dies a quo
deu-se em outubro de 1996 (alguns no dia 22/10/1996, outros entre essa data e o dia 29/10/1996). Até a vigência do Novo Código Civil – 11.01.2003 – não havia transcorrido mais de 10 anos, metade do prazo vintenário, deste modo aplicando-se o prazo da lei atual: 10 anos (art. 205 do Código Civil/2002), contados a partir de 11/01/2003. Considerando que a presente ação fora ajuizada em 19/12/2017, resta caracterizada a ocorrência da prescrição.

Conclui-se, portanto, que o direito de ação dos Autores prescreveu. Decerto, entendimento contrário traria a insegurança jurídica às situações já consolidadas, bem como violaria o art.2.028 e negaria vigência ao art. 205 acima citado, todos combinados com o §2º, do art.59 e caput do art.60, da Lei 8.630/93.

A jurisprudência não discrepa, a exemplo do aresto abaixo colacionado, de tantos outros:

DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. ART. 2028. REGRA DE TRANSIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. DATA DE VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL. 1. Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual decorrente de acidente de trânsito, a jurisprudência do STJ é tranquila quanto a ser trienal o prazo de prescrição da pretensão indenizatória (art. 206, § 3º, do Código Civil), tendo início na data em que o novo diploma entrou em vigor, nos termos da regra de transição prevista no art. 2.028. (...). (AgRg no AREsp 444.375/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 07/04/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CIVIL. PRESCRIÇÃO. PRAZOS DO CÓDIGO CIVIL E DA LEI 9.494/1997 COM A REDAÇÃO DA MP 1984-20/2000. REGRA DE TRANSIÇÃO DO NOVO CÓDIGO CIVIL. ACÓRDÃO FUNDADO EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO IMPUGNADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 126 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. O acórdão aplicou a regra de transição do artigo 2.028, do Código Civil de 2002, em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que " Os novos prazos fixados pelo CC/02 e sujeitos à regra de transição do art. 2.028 devem ser contados a partir da sua entrada em vigor, isto é, 11 de janeiro de 2003" (REsp 1125276/RJ, Ministra Nancy Andrighi, DJe 07/03/2012). 2. O Tribunal de origem fundou-se no artigo 5º da Constituição Federal ao aplicar o princípio da irretroatividade das leis, tanto para justificar aplicação do Código Civil como para afastar a incidência do artigo 1º-C Lei 9.494/1997, com a redação dada pela MP 1984-20/2000. Esse fundamento não foi impugnado em sede de recurso extraordinário pelos recorrentes/agravantes. Incide a Súmula 126 do STJ. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (AgRg no Ag 1184578/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2012, DJe 19/04/2012).

Em casos similares ao dos autos, tem-se a jurisprudência deste TJPA:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRABALHADORES AVULSOS. DIFERENÇAS DE VALORES RECEBIDOS PELOS AUTORES EM 1996. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA SOMENTE EM 20.03.2013. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. Preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do Juízo arguidas pelo Banco do Brasil. Rejeitadas.

2. Os autores integram a categoria de trabalhadores portuários avulsos e pretendem o recebimento de diferenças de atualização de indenização instituída pelo art. 59, I da Lei nº 8.630, de 25/02/1993.

3. Receberam suas indenizações por volta do ano de 1996 e somente em 20/03/2013 ingressaram com a presente ação de cobrança, razão pela qual o juiz de origem, em sentença prolatada em 15/02/2016, declarou a prescrição da pretensão dos autores, aplicando disposto no artigo 205 do Código Civil de 2002.

4. O prazo prescricional a época do recebimento das indenizações pelos autores era vintenário a teor do artigo 177 do Código Civil de 1916, todavia, com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, o prazo foi reduzido para 10(dez) anos pelo art. 205, tendo a referida norma previsto no artigo 2.028 que se transcorrido mais da metade do prazo estabelecido pelo Código Civil de 1916 ao tempo em que entrou em vigor o novo Código, prevalece o prazo prescricional previsto no anterior.

5. No caso concreto, os autores, ora apelantes, receberam suas

indenizações no ano de 1996, ao entrar em vigor o Código Civil de 2002, não havia transcorrido mais da metade do prazo previsto no artigo 177 do Código Civil de 1916, afastando a incidência da regra prevista no artigo 2.028 do Código Civil de 2002, e aplicando-se, pois, o prazo prescricional de 10(dez) anos, prevista no art. 205 do Código Civil em vigor.

6. A presente ação foi ajuizada em 20/03/2013, depois de escoado o prazo prescricional de 10(dez) anos, previsto no artigo 205 do Código Civil de 2002, estando, pois, prescrito o direito de ação para a cobrança de eventuais diferenças em relação a correção monetária paga a menor, considerando que a lesão do direito dos autores ocorreu no momento do recebimento da indenização principal, qual seja, no ano de 1996. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(2018.00440699-72, 185.410, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-02-05, Publicado em 2018-02-07)

Dito isto, considerando que no caso concreto, a ação foi ajuizada apenas em 2017, inegável o transcurso do prazo prescricional de 10 (dez) anos contados a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002 (10/01/2003).

Ademais, em que pese a informação nos autos de que o apelante já havia ingressado com anterior ação de cobrança contra o Banco do Brasil, em 1998, o que teria interrompido o prazo prescricional até o trânsito em julgado daquela demanda, verifica-se que ainda que se considere o
dies a quo
pretendido pelo apelante (18 de abril de 2005), já teria decorrido o prazo de 10 (dez) anos quando do ajuizamento da presente ação em 19 de dezembro de 2017.

Assim, sendo inegável o transcurso do prazo prescricional para o pedido do autor, não merece qualquer reforma a sentença guerreada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação e mantenho a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa (
Num. 3145893 - Pág. 3) para o percentual de 12% sobre o valor da causa, nos termos do § 11º do art. 85 do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

É o voto.

P. R. I. C.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 03/05/2023